Tribunal: CARF
Processo: 10821.720071/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/02/2013
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 05/02/2013
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação da multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 Lei no 10.833, de 2003, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressos no art. 2o da Lei na 9.784, de 1999.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 05/02/2013
DESPACHO ADUANEIRO. EXIGÊNCIAS. FORMALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX.
Nos termos do art. 42 da IN RFB no 680, de 2006, as exigências formalizadas pela fiscalização aduaneira e o seu atendimento pelo importador, no curso do despacho aduaneiro, antes da liberação da mercadoria (desembaraço), deverão ser registrados no Siscomex.
INSTRUÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
Os documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação são aqueles listados nos incisos I a III do art. 553 do Regulamento Aduaneiro, dentre os quais não se inclui o documento do seguro da mercadoria importada.
DOCUMENTO DO SEGURO. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA DO ITEM 1 DA ALINEA “B” DO INCISO II DO ART. 70 DA LEI N. 10.833/2003. NÃO APLICÁVEL.
Não sendo o documento de seguro um documento obrigatório para instrução da declaração de importação, resta inaplicável a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, na hipótese desse documento não ser apresentado quando exigido pela Fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720071/2013-45
ACÓRDÃO
3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/02/2013
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de
realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária
para o julgamento do processo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 05/02/2013
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI N.
9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação
da multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 Lei no
10.833, de 2003, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, expressos no art. 2o da Lei na 9.784, de 1999.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 05/02/2013
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
2
DESPACHO ADUANEIRO. EXIGÊNCIAS. FORMALIZAÇÃO. REGISTRO NO
SISCOMEX.
Nos termos do art. 42 da IN RFB no 680, de 2006, as exigências
formalizadas pela fiscalização aduaneira e o seu atendimento pelo
importador, no curso do despacho aduaneiro, antes da liberação da
mercadoria (desembaraço), deverão ser registrados no Siscomex.
INSTRUÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
Os documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação são
aqueles listados nos incisos I a III do art. 553 do Regulamento Aduaneiro,
dentre os quais não se inclui o documento do seguro da mercadoria
importada.
DOCUMENTO DO SEGURO. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA DO ITEM 1 DA
ALINEA “B” DO INCISO II DO ART. 70 DA LEI N. 10.833/2003. NÃO
APLICÁVEL.
Não sendo o documento de seguro um documento obrigatório para
instrução da declaração de importação, resta inaplicável a multa prevista
no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, na
hipótese desse documento não ser apresentado quando exigido pela
Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, vencida,
neste ponto, a conselheira Mariel Orsi Gameiro, e, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de realização de diligência e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. A
Conselheira Mariel Orsi Gameiro apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
3
Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração (e-fls. 10 a 16) lavrado
pela Fiscalização em razão da não apresentação, no prazo estabelecido, do documento
comprobatório do seguro da mercadoria importada (óleos brutos de petróleo), tendo sido
aplicada uma multa de R$ 4.341.015,97 com base no previsto no item 1 da alínea “b” do inciso II
do art. 70 da lei no 10.833, de 2003.
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 16-82.196 – 20a Turma da DRJ/SPO, extraído das e-fls. 82 e 83, que assim relatou o
caso:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$
4.341.015,97, contra PETROLEO BRASILEIRO S A., a título de multa prevista no art.
70. inciso II, alínea “b”, item 1, e art. 71, inciso I, da Lei no 10.833/03, por
“descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los
à fiscalização”.
Relata a Fiscalização que o importador, por meio da declaração de importação DI
no 12/2220639-2, registrada em 27/11/2012, submeteu a despacho de
importação ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO, NCM 2709.00.10, cujo desembaraço
aduaneiro no Siscomex, conforme Instrução Normativa RFB no 1.282, de 16 de
julho de 2012, é realizado após a entrega dos documentos de instrução do
despacho e retificação da DI, no prazo de cinqüenta dias, contados do término da
descarga da mercadoria que ocorreu em 14/12/2012; o importador teve o prazo
até 24 de janeiro de 2013 para retificar a declaração, apresentando os
documentos justificativos e se fosse o caso, comprovar o recolhimento da
diferença de imposto apurada; conforme parágrafo único do art. 7o da IN RFB
1282/2012, após o prazo, a diferença de imposto apurada em procedimento de
ofício, e bem assim aquela apuradas no curso do despacho em razão de outras
irregularidades constatadas, sujeitam-se às penalidades previstas na legislação;
prossegue a fiscalização dizendo que o contribuinte declarou, na adição 001, no
campo “Condições de Venda da Mercadoria” a INCOTERM CFR, significando “além
de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o vendedor contrata
e paga frete e custos necessários para levar a mercadoria até o porto de destino
combinado”; o artigo 4o da IN SRF no 327/2003, estipula que na determinação do
valor aduaneiro, serão incluídos além do custo do transporte e da carga, descarga
e manuseito, o custo do seguro; dessa forma a DI foi interrompida com exigência
fiscal, sendo o contribuinte intimado no dia 25/01/2013 a apresentar documento
comprobatório do seguro no prazo de cinco dias (até o dia 01/02/2013, conforme
art. 19, § 1° da Lei no 3.470, de 1958, com a redação dada pela MP no 2.158-35, de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
4
24/8/2001 e, até o dia de hoje, 05/02/2013, não foi apresentaado o documento
que comprovasse o seguro, devendo ser aplicada a multa de 5% do valor
aduaneiro das mercadorias importadas, já que se configura a penalidade de deixar
de apresentar os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da
obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quanto exigidos,
compreendendo tanto os documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras, como a correspondência comercial, financeiro e cambial, de
transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes
documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita Federal venha
exigir em ato normativo, conforme art 70 da Lei 10833/2003.
Regularmente intimada em 22/02/2013 (fl. 18), a autuada apresentou
impugnação de fls. 21/34, em 18/03/2013 (fl.20), alegando, quanto ao fato, (1) foi
autuada por suposta não comprovação dos valores referentes ao seguro e frete
relativamente à DI 12/2220639-2, no prazo de 50 dias, a contar de 14/02/2012,
data da descarga da mercadoria importada, nos termos do que dispõe a IN RFB no
1282/2012, bem como a retificação da declaração; argumenta que (2)
relativamente aos documentos além dos elencados no art 553 do Regulamento
Aduaneiro – para comprovar inclusão de despesas de (I) custo de transporte da
mercadoria até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga, (II) gastos
relativos à carga, descarga e manuseio e (III) custo do seguro, apenas podem ser
exigidos em sede de fiscalização aduaneira, para o que há necessidade de
intimação formal para apresentação de documentação comprobatória da
transação comercial; afirma que (3) da leitura do art. 42 da IN SRF 680/06 não se
pode concluir que mera inserção de pedido de apresentação de documentos na
tela do SISCOMEX produz efeitos obrigacionais; em sua impugnação, insiste que
(4) a exigência desses documentos deve ser feito nos moldes do art. 23 do
Decreto no 70.235/72 ; (5) refuta a alegação da fiscalização de que não
apresentou documentos do frete e seguro por não os ter em boa guarda
documentos da transação comercial e apresenta à fl. 35, certificado de Seguro
emitido pelo Itaú Seguros sob no 01.22.4010583; (6) argui desproporcionalidade
da multa, porquanto a conduta da impugnante em nada afeta o controle da
importação, sendo ilegal a multa de caráter confiscatório, devendo observar a
norma do art. 736 do RA; (6) afirma que a autuação merece reparos por não
observar a norma do art. 736 do RA (O Ministro de Estado da Fazenda, em
despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a infrações de
que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos
federais, atendendo a erro ou a ignorância, a Equitade , ausência de intuito
doloso); pede, afinal, provimento da impugnação, com anulação do auto de
infração, por não existir razão para aplicação da multa nestas proporções.
O julgamento em primeira instância, realizado em 19/04/2018 e formalizado no
Acórdão 16-82.196 - 20a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 81 a 85), resultou em uma decisão, por
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
5
unanimidade de votos, de improcedência da Impugnação, tendo ela se ancorado nos seguintes
fundamentos:
(a) que se equivoca a impugnante quando diz que a exigência relativa a documento
comprobatório da transação comercial somente pode ser feita mediante
intimação nos termos do art. 23 do decreto no 70.235, de 1972, uma vez que
qualquer exigência no curso do despacho aduaneiro é feita mediante inserção
no SISCOMEX, conforme determina o art. 42 da IN RFB no 680, de 2006;
(b) que não prospera a alegação quanto à desproporcionalidade da multa, por
trata-se de penalidade cuja quantificação está expressamente determinada em
norma legal com a tipificação das infrações a que se aplica;
(c) que a hipótese que trata o art. 736 do RA não tem aplicação no presente caso,
por referir-se a situações diversas, quais sejam, aquelas decorrentes de erro e
relativas a características pessoais do agente; e
(d) que o documento do seguro apresentado de forma intempestiva pela
impugnante não afasta a aplicação da multa, uma vez que o atendimento à
exigência ocorreu após consumada a infração, de modo a impedir o efeito
saneador da apresentação do referido documento.
Cientificada da decisão da DRJ em 09/05/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 92), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 147 a 168) em 07/06/2018
(ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 93), onde levanta os seguintes pontos de defesa:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que antes de se entrar na discussão de mérito, deve ser realizada diligência para
que a Fiscalização aprecie se o documento acostado na e-fl. 35 satisfaz a
exigência que culminou na aplicação da penalidade de multa aduaneira;
(c) que a mera inserção de um pedido de apresentação de documentos na tela do
SISCOMEX não produz efeitos obrigacionais entre o Fisco e o importador,
sujeitando-o às penalidades da lei;
(d) que as exigências feitas pela Fiscalização devem ser feitas nos moldes do art. 23
do Decreto no 70.235, de 1972;
(e) que o prazo de 5 dias úteis concedido pela Fiscalização para o atendimento da
exigência foi extraído da legislação do imposto de renda, que é completamente
alienígena à atividade de comércio exterior;
(f) que a penalidade prevista no art. 70 da Lei no 10.833, d 2003, não poderia ter
sido aplicada no caso em tela, haja vista que a Recorrente não deixou de manter
em boa guarda e ordem os documentos de importação, mas apenas os entregou
com atraso, porém ainda no curso do despacho aduaneiro de importação;
(g) que a penalidade equivalente a 5% do valor aduaneiro da mercadoria é
desproporcional em se tratando de simples atraso na entrega de
documentação;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
6
(h) que o Regulamento Aduaneiro dispõe que essa multa não se aplica no curso do
despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(i) que os documentos obrigatórios para a instrução da declaração de importação
estão exaustivamente listados no art. 553 do RA e foram devidamente
apresentados;
(j) que é apenas em sede de fiscalização do valor aduaneiro declarado na DI que se
poderia exigir outros documentos além daqueles elencados no art. 553 do RA;
(k) que a Fiscalização em nenhum momento apontou qual acordo internacional, lei,
regulamento ou outro ato normativo que teria trazido, complementarmente ao
caput do art. 553 do RA outros documentos necessários à instrução a DI;
(l) que não houve qualquer prejuízo ao controle aduaneiro;
(m) que devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
previstos no art. 2o da Lei na 9.784, de 1999; e
(n) que o ADI COSIT no 13, de 2002, preconiza que não se configura declaração
inexata da mercadoria quando não se constata intuito doloso ou má fé, o que
mitiga a própria regra do art. 136 do CTN, o que também deve ocorrer no caso
em tela.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do pedido de diligência
Antes de enfrentar as questões de mérito, a Recorrente pugna “pela realização de
diligência para que a autoridade fiscalizadora aprecie se o documento acostado fl. 35 satisfaz a
exigência que culminou na aplicação da penalidade de multa aduaneira”.
Para trazer força ao seu pedido, a Recorrente cita a Resolução CARF no 3402-
000.641, de 25/02/2014, onde o colegiado teria entendido, em situação referida como idêntica a
dos presentes autos, pela necessidade de realização de diligência.
Particularmente, não vejo essa necessidade (de conversão do julgamento em
diligência).
O art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, estabelece consequências para o importador
que descumprir com a obrigação de manter, em boa guarda e ordem e pelo prazo decadencial, os
documentos relativos à operação de importação realizada, OU que descumprir com a obrigação de
apresentar esses documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
7
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os
respectivos registros contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária,
tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data
do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente
praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
Ou seja, dois são os tipos infracionais que ensejam as consequências previstas nesse
art. 70:
1) não manutenção de documentos em boa guarda e ordem; e
2) não apresentação de documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
No presente caso, a Fiscalização exigiu da Recorrente o documento do seguro da
mercadoria importada, o que não foi atendido no prazo estabelecido.
Diante disso, está preenchido um dos tipos (não apresentação de documentos para
a Fiscalização, quando exigidos) que, em tese, atrai as consequências previstas no art. 70 da Lei no
10.833, de 2003.
O pedido de diligência formulado pela Recorrente, sem dizer expressamente,
parece trazer embutida a ideia de que o tipo infracional que leva à aplicação da multa prevista no
item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, não estaria preenchido no
presente caso, uma vez que o documento reclamado pela Fiscalização teria sido apresentado em
sede de impugnação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
8
Em outras palavras, o que parece sustentar a Recorrente é que a apresentação do
documento junto com a peça impugnatória satisfaria as exigências formuladas pela Fiscalização, o
que afastaria a aplicação da multa de 5% do valor aduaneiro da mercadoria importada.
Mas essa é uma linha de interpretação que não apresenta qualquer aderência ao
que pretende o texto legal.
Pela leitura do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, acima reproduzido, especialmente
das consequências pelo descumprimento das obrigações ali referidas, resta claro que a principal
preocupação do legislador ao elaborar a lei era de, na falta de apresentação de documentos por
parte do importador, propiciar à Fiscalização mecanismos para a determinação do valor aduaneiro
da mercadoria importada, base de cálculo do imposto de importação.
Observe-se que o legislador estabeleceu que a falta de apresentação dos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras tem como uma das
consequências (cumulativas) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação
da base de cálculo do imposto de importação, e a falta de apresentação dos demais documentos
relacionados com a operação de importação, inclusive dos documentos comprobatórios da
transação comercial, tem como uma das consequências (também cumulativas) a possibilidade de
apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de transação.
Então, quando sonegados à Fiscalização os documentos obrigatórios de instrução
das declarações aduaneiras, o caminho da valoração a ser seguido é o do arbitramento do preço,
previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, com a imposição cumulativa da multa de 5% do
valor aduaneiro da mercadoria importada e da multa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado (além da multa de ofício, prevista no art. 44 da lei no 9.430, de 1996, quando houver
diferença de imposto).
Observe-se que, nesse caso, o arbitramento propicia a determinação da base de
cálculo do imposto de importação, a multa de 100% sobre a diferença de preço pune a
subvaloração/subfaturamento da mercadoria e a multa de 5% do valor aduaneiro pune a não
apresentação dos documentos.
É claro que os documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras,
quando apresentados em sede de impugnação, devem ser acolhidos e considerados pela
autoridade julgadora, tendo eles o potencial de afastar o arbitramento feito pela Fiscalização e a
multa de 100% sobre a diferença de preço, mas jamais de afastar a multa de 5% do valor
aduaneiro da mercadoria importada, cujo tipo infracional foi preenchido com a não apresentação
dos documentos quando exigidos.
Admitir que os documentos apresentados em sede de impugnação ao auto de
infração possam afastar a multa de 5% do valor aduaneiro da mercadoria importada pela não
apresentação dos documentos quando foram exigidos, mais do que contrariar o texto legal, abriria
uma via expressa para a manipulação de informações por parte dos importadores mal-
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
9
intencionados, com potencial utilização da própria inércia para fuga de responsabilidade
tributária.
No que se vê nos autos, caso o documento do seguro, apresentado pela Recorrente
junto com a Impugnação, revelasse que o valor aduaneiro da mercadoria era maior do que o que
foi considerado pela Fiscalização, a diferença de tributos não mais poderia ser lançada, tendo em
vista o crédito já ter sido alcançado pela decadência.
Qual seria, então, a justificativa para, frente a apresentação dos documentos
obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras junto com a peça impugnatória, afastarmos
a aplicação da multa de 5% do valor aduaneiro da mercadoria importada pela não apresentação
dos documentos quando foram exigidos?
Nenhuma. Não há justificativa!
Preenchido o tipo infracional (não apresentação de documentos para a Fiscalização,
quando exigidos), aplica-se a consequência jurídica prevista no art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
No presente caso, não estamos discutindo o arbitramento do preço da mercadoria
importada, a multa de 100% sobre a diferença de preço ou mesmo a multa de ofício do art. 44 da
lei no 9.430, de 1996, mas tão somente a multa de 5% do valor aduaneiro da mercadoria
importada pela não apresentação dos documentos quando foram exigidos, de tal sorte que é
despicienda a análise, por parte da Fiscalização, do documento de seguro juntado aos autos pela
Recorrente em sede de impugnação.
Nesses termos, não havendo necessidade de produção de novas provas no presente
caso, indefiro, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, o pedido de realização de
diligência formulado pela Recorrente, por julgar tal providência prescindível.
Da intimação formal
A Recorrente reclama que “a mera inserção de um pedido de apresentação de
documentos na tela do SISCOMEX não produz efeitos obrigacionais entre o Fisco e o Importador,
sujeitando-o às penalidades da Lei”.
A Recorrente reconhece que “o Regulamento Aduaneiro permite ao fiscal exigir que
o importador comprove as transações comerciais que embasaram a formação do valor aduaneiro
declarado na DI e utilizado como base de cálculo de todos os tributos incidentes na importação”,
mas sustenta que isso “deverá ser feito nos moldes do artigo 23, do decreto no 70.235 de 06 de
março de 1972”.
Para a Recorrente, isso decorre do fato de que, “quando de eventual defesa em
processo administrativo ou judicial, possa o fiscalizado ter em mão cópia autêntica da exigência
conforme comando legal” previsto no art. 8o do Decreto no 70.235, de 1972.
Acusa a Fiscalização de ter lhe exigido, “de forma ilícita, a demonstração de
documentos comprobatórios de frete e seguro”, tendo lhe atribuído “um prazo aleatório de 5
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
10
(cinco) dias úteis, prazo este extraído de legislação do Imposto de Renda, completamente
alienígena à atividade de comércio exterior”.
Diante disso, a Recorrente invoca o princípio da estrita legalidade para ver afastada
a aplicação da multa pela não apresentação do documento do seguro da mercadoria importada,
quando dela foi exigida.
Sem razão a Recorrente.
O art. 42 da IN RFB no 680, de 2006, é claro quando diz que a formalidade a ser
observada pela Fiscalização para as exigências realizadas no curso do despacho aduaneiro, antes
da liberação da mercadoria (desembaraço), é o seu registro no SISCOMEX.
Art. 42. As exigências formalizadas pela fiscalização aduaneira e o seu
atendimento pelo importador, no curso do despacho aduaneiro, deverão ser
registrados no Siscomex.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de a exigência referir-se a
crédito tributário ou direito comercial, o importador poderá efetuar o pagamento
correspondente, independentemente de formalização de processo administrativo
fiscal.
§ 2o Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em
relação à exigência de que trata o § 1o, o crédito tributário ou direito comercial
será constituído mediante lançamento em auto de infração, que será lavrado em
até 8 (oito) dias.
Observa-se que até mesmo o crédito tributário (e o direito comercial) pode ser
exigido do importador mediante registro no SISCOMEX, sem necessidade de lavratura de auto de
infração e de formalização de processo administrativo fiscal (§ 1o), que só serão exigidos caso haja
manifestação de inconformidade por parte do importador (§ 2o).
Esse procedimento previsto no art. 42 da IN RFB no 680, de 2006, é importante para
dar agilidade ao fluxo de comércio exterior, ao mesmo tempo em que propicia um efetivo controle
aduaneiro das mercadorias importadas por parte da RFB, em uma etapa (despacho aduaneiro de
importação) que, em absoluto, não se confunde com o processo administrativo fiscal.
E é justamente pelo fato de o despacho aduaneiro ser um procedimento que não se
confunde com o processo administrativo fiscal que, ao contrário do que defende a Recorrente, as
formas de intimação previstas no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, não se aplicam para as
exigências formalizadas durante o seu curso.
Dessarte, nada a prover na matéria.
Da atipicidade da conduta infracional
A Recorrente sustenta que a penalidade prevista no art. 70 da lei no 10.833, de
2003, “não poderia ser aplicada no caso em tela, haja vista que a contribuinte não deixou de
manter em boa guarda e ordem os documentos de importação, mas apenas o entregou com
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
11
atraso, porém ainda no curso do despacho aduaneiro de importação, o que difere
substancialmente do tipo infracional previsto no art. 70 da Lei no 10.833/2003”.
Para a Recorrente, “o objetivo da norma é penalizar as hipóteses em que o
contribuinte descumpre a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos
às importações já realizadas, diferentemente do que ocorreu na hipótese do presente caso
concreto, onde todos os documentos foram entregues no curso do despacho aduaneiro, ainda que
eventualmente não observado o prazo para tanto”.
Mas também aqui, a razão não assiste a Recorrente.
Conforme já vimos no tópico “Do pedido de diligência”, a não manutenção em boa
guarda e ordem dos documentos relacionados com a importação não é o único tipo infracional
previsto no art. 70 da Lei no 10.833, de 2003. O caput do art. 70 tipifica como infração, ainda, a
não apresentação desses documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
Isso porque, ao contrário do que afirma a Recorrente, o objetivo da norma não é
simplesmente “penalizar as hipóteses em que o contribuinte descumpre a obrigação de manter em
boa guarda e ordem os documentos relativos às importações já realizadas”, mas sim garantir que
os documentos sejam apresentados para a Fiscalização, ou, na falta deles, que a Fiscalização tenha
mecanismos para a determinação do valor aduaneiro da mercadoria importada.
Então, não basta que o importador mantenha os documentos em boa guarda e
ordem, é preciso que ele os apresente para a Fiscalização quando eles forem exigidos. E, no caso
de não serem apresentados os documentos, a legislação estabelece os mecanismos que podem
ser utilizados para a valoração da mercadoria, a depender do documento que deixar de ser
apresentado (métodos substitutivos do AVA/GATT ou arbitramento do art. 88 da MP no 2.158-35,
de 2001).
A Recorrente admite que apresentou o documento do seguro da mercadoria
importada com atraso, o que significa dizer que ela não apresentou esse documento para a
Fiscalização no momento em que lhe foi exigido. E essa conduta preenche o tipo infracional
estabelecido no caput do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Por essa razão, nego provimento na matéria.
Da vedação de aplicação da multa
A Recorrente inaugura, em seu Recurso Voluntário, nova linha de defesa quando
traz a informação de que “o Regulamento Aduaneiro, ao tratar dessa infração em seu at. 710,
dispôs expressamente (§ 1o-A) que a multa de 5% sobre o valor aduaneiro pelo descumprimento da
obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos de importação não se aplica no curso
do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria”.
Destaca ela “que, segundo a fiscalização, a conduta da PETROBRAS, ensejadora da
lavratura do auto de infração, teria sido apresentar documentos a destempo, documentos esses
que foram apresentados justamente no curso do despacho aduaneiro até o desembaraço da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
12
mercadoria, momento em que a norma administrativa veda expressamente a aplicação da
penalidade pretendida pela fiscalização”.
Por isso pede o cancelamento da multa aplicada.
De fato, após a apresentação da Impugnação apresentada pela ora Recorrente em
18/03/2013, o art. 710 do Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), foi acrescido do §
1o-A pelo Decreto no 8.010, de 16/05/2013, que esclareceu que a multa de 5% do valor aduaneiro
das mercadorias importadas, prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na
10.833, de 2003, “não se aplica no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da
mercadoria”.
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art.
18, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1).
...
§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho aduaneiro,
até o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
...
Não obstante a literalidade do disposto no § 1o-A, acima reproduzido, afastar a
multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, no intervalo
compreendido entre o registro da declaração de importação e a liberação da mercadoria
(desembaraço), é preciso que se pondere as razões que justificam a disciplina trazida pelo
Regulamento Aduaneiro para que se possa entender o seu verdadeiro sentido e alcance de
aplicação.
A multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de
2003, deve ser aplicada nas hipóteses em que o importador não mantiver em boa guarda e ordem
os documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação, ou não os apresentar
para a Fiscalização, quando exigidos.
Em que pese o Decreto no 8.010, de 2013, tenha levado para o § 1o-A do art. 710 do
Regulamento Aduaneiro uma restrição ao momento de aplicação dessa multa, isso fez parte de
uma construção mais abrangente que disciplinou os procedimentos a serem adotados no caso de
não apresentação dos documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação.
A ideia que permeou essa alteração promovida pelo Decreto no 8.010, de 2013, diz
respeito ao entendimento de que, se estamos diante de documentos obrigatórios de instrução da
declaração de importação, não há que se falar em liberação da mercadoria (desembaraço) para
entrega ao importador sem a apresentação desses documentos.
Dessa forma, se após o registro da declaração de importação, e antes da liberação
da mercadoria (desembaraço), for feita uma exigência para a apresentação dos documentos
obrigatórios, o despacho será interrompido e se iniciará a contagem do prazo de 60 dias para a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
13
caracterização do abandono, nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 23 do decreto-Lei no
1.455, de 1976, cuja penalidade é o perdimento da mercadoria.
E, se a mercadoria for a perdimento em razão da não apresentação dos
documentos obrigatórios (pela declaração de abandono), por óbvio que não há que se falar na
aplicação da multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de
2003.
Para consolidar esse entendimento e estabelecer os procedimentos a serem
adotados, o Decreto no 8.010, de 2013, promoveu algumas alterações pontuais no Regulamento
Aduaneiro.
Em primeiro lugar, o art. 553 do Regulamento Aduaneiro foi alterado para deixar
claro quais são os documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação:
Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível. (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Poderão ser exigidos outros documentos instrutivos da
declaração aduaneira em decorrência de acordos internacionais ou por força de
lei, de regulamento ou de outro ato normativo. (Incluído pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
Em segundo lugar, o § 1o do art. 571 do Regulamento Aduaneiro foi alterado para
vedar a liberação da mercadoria (desembaraço) sem a apresentação dos documentos obrigatórios
de instrução da declaração de importação:
Art. 571. ...
§ 1o Não será desembaraçada a mercadoria: (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
...
II - enquanto não apresentados os documentos referidos nos incisos I a III do
caput do art. 553. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
...
Por fim, foi incluído o § 1o-A no art. 710 do Regulamento Aduaneiro para afastar a
aplicação da multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no item 1 da
alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, antes da liberação da mercadoria
(desembraço).
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
14
18, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1).
...
§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho aduaneiro,
até o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
...
Dito isso, me parece ser bastante evidente que, em relação à multa prevista no item
1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, a intenção da alteração promovida
no Regulamento Aduaneiro pelo Decreto no 8.010, de 2013, foi de esclarecer que ela não se aplica
quando houver instrumentos de coerção para garantir a apresentação dos documentos
obrigatórios, o que se resume às hipóteses em que o importador ainda não tenha a
disponibilidade da mercadoria importada.
E esse não é o caso dos autos. Aqui estamos discutindo uma importação cuja
mercadoria foi entregue de forma antecipada ao importador.
Não faria sentido, nesses casos de entrega antecipada da mercadoria, impedir de
forma taxativa a liberação da mercadoria (desembaraço) em razão da não apresentação dos
documentos obrigatórios, uma vez que o descumprimento da obrigação de apresentação desses
documentos não traria qualquer consequência concreta para o importador.
Como a mercadoria já foi entregue ao importador de forma antecipada, não há que
se falar em início de contagem de prazo para a caracterização do abandono.
E, se não há a possibilidade de aplicação da pena de perdimento em consequência
da não apresentação dos documentos obrigatórios (não se pode caracterizar o abandono nesse
caso), não há qualquer razão para se afastar a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do
art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, no momento que antecede a liberação da mercadoria
(desembaraço).
Por essas razões, entendo que o comando do § 1o-A do art. 710 do Regulamento
Aduaneiro não permite que se afaste, no presente caso, a multa prevista no item 1 da alínea “b”
do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003.
Dos documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação
Outro argumento inaugurado pela Recorrente em voluntário é que “os documentos
obrigatórios para instrução de DI estão exaustivamente listados no artigo 553, do RA e foram
devidamente apresentados”, e “este dispositivo não traz a exigência de comprovação do frete ou o
seguro contratados”.
Observa a Recorrente que o parágrafo único do art. 553 do Regulamento Aduaneiro
“abre a possibilidade de se exigir outros documentos por força de acordos internacionais ou por
força de lei, de regulamento ou de outro ato normativo”, mas que “o responsável pela fiscalização
em nenhum momento apontou qual acordo internacional, lei, regulamento ou outro ato normativo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
15
que teria trazido, complementarmente ao caput do art. 553 do Decreto no 6.759/09, outros
documentos necessários à instrução da DI”.
Por isso defende que “não há o que se falar em descumprimento do dever de
manter em boa guarda os documentos aduaneiros, eis que, quando do registro da DI, todos os
documentos elencados no artigo 553 do Decreto no 6.759/09 foram apresentados no devido
prazo”.
Nesse ponto tem razão a Recorrente.
Conforme vimos no tópico anterior, o Decreto no 8.010, de 2013, alterou o art. 553
do Regulamento Aduaneiro para deixar claro quais são os documentos obrigatórios de instrução
da declaração de importação, os quais foram listados, de forma exaustiva, nos incisos I a III do
caput.
E, nos termos do caput do art. 553 do Regulamento Aduaneiro, os documentos
obrigatórios são o conhecimento de carga (ou documento de efeito equivalente), a fatura
comercial e o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível.
Em que pese o parágrafo único do art. 553 do Regulamento Aduaneiro, com a
redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013, permitir a exigência de outros documentos
instrutivos da declaração de importação, o fato é que esses outros documentos não podem ser
considerados obrigatórios.
Lembrando o que já foi discutido no tópico anterior, documentos obrigatórios são
aqueles cuja apresentação é condição para que haja a liberação da mercadoria (desembaraço)
para entrega ao importador.
E, nos termos do § 1o do art. 571 do Regulamento Aduaneiro, a liberação da
mercadoria (desembaraço) está condicionado tão somente à apresentação dos documentos
referidos nos incisos I a III do caput do art. 553, o que demonstra que eventual documento exigido
com base no parágrafo único do art. 553 não pode assumir a condição de documento obrigatório.
Art. 571. ...
§ 1o Não será desembaraçada a mercadoria: (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
...
II - enquanto não apresentados os documentos referidos nos incisos I a III do
caput do art. 553. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
...
No presente caso, a Fiscalização lavrou a multa prevista no item 1 da alínea “b” do
inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, em razão da não apresentação do documento do
seguro da mercadoria importada, documento esse que, nos termos do art. 553 do Regulamento
Aduaneiro, não é um documento obrigatório de instrução da declaração de importação.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
16
E, não sendo o documento de seguro um documento obrigatório para instrução da
declaração de importação, resta evidente que o tipo infracional para a aplicação da multa prevista
no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, não foi preenchido, de tal
sorte a multa deve ser cancelada.
Diante disso, dou provimento ao Recurso Voluntário na matéria para cancelar o
Auto de Infração.
Do descumprimento de prazo
A Recorrente afirma que “o que o responsável pela fiscalização pretendeu analisar
foi a correta composição do valor aduaneiro, que deve abranger o custo com o transporte e com o
seguro, nos exatos termos do artigo 4o da IN SRF no 327/03”.
Pondera que, como os documentos exigidos “não estão no rol trazido pelo artigo
553 do decreto no 6.759/09, nem muito menos são previstos em acordo internacional, lei,
regulamento ou outro ato normativo, a exigência de sua apresentação não deve se dar no prazo de
50 dias, juntamente com os demais documentos necessários para a instrução da DI, e sim em
momento posterior, e caso haja a devida provocação pelo órgão fiscalizador, nos moldes da
legislação de regência”.
Para ela, “pelo fato de não ter a Recorrente apresentado os documentos no prazo
conferido pela fiscalização, deveria ser considerado o prazo de 05 dias, contados do dia
25/01/2013, e não o e 50 dias estabelecido pela IN SRF no 1.282/12”.
E conclui que “não houve qualquer descumprimento do prazo e 50 dias estipulado
no artigo 4o da IN SRF 1.282/12, razão pela qual se afigura completamente a aplicação da multa
pela não observância do dever de boa guarda”.
Mas esse não é um argumento capaz de afastar a aplicação da multa aqui em
discussão, que não foi aplicada em razão do descumprimento do prazo de 50 ou de 5 dias, mas sim
em razão do fato de o documento de seguro não ter sido apresentado para a Fiscalização, quando
ele foi solicitado.
Fosse o documento de seguro um documento obrigatório de instrução da
declaração de importação, o tipo infracional previsto no art. 70, inciso II, da Lei no 10.833, de
2003, estaria preenchido e a multa prevista no item 1 da alínea “b” deste mesmo inciso II seria
aplicável.
Assim, nada a prover na matéria.
Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A Recorrente, argumentando que, “em nenhum momento, o fiscal apontou algum
tipo de prejuízo ao fisco com o recolhimento a menor do tributo devido”, afirma ser necessária “a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade insculpidos no art. 2o da Lei no
9.784/99”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
17
Destaca ainda “que o Ato Declaratório Interpretativo COSIT no 13/02 preconiza que
não se configura declaração inexata da mercadoria quando não se constata intuito doloso ou má
fé do contribuinte, o que mitiga a própria regra do art. 136 do CTN, o que também deve ocorrer no
caso em tela”.
Quanto ao ADI SRF no 13, de 2002, revogado pelo ADI RFB no 6, de 2018, ele em
nada se aplica ao caso aqui discutido.
Aquele ADI tratava da não aplicação da multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, quando fosse incabível a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação e
preferência percentual negociada em acordo internacional, ou quando fosse feita uma indicação
indevida de destaque ex, desde que o produto estivesse corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se
constatasse, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há como se
afastar a multa aplicada pela Fiscalização com base nesse argumento.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, “fica vedado aos membros das
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
Tivesse a conduta incidido na hipótese tipificada no art. 70, inciso II, da Lei no
10.833, de 2003, necessariamente haveria de ser confirmada a aplicação da multa de 5% do valor
aduaneiro da mercadoria importada, prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II desse mesmo art.
70. Afastar a multa seria o mesmo que afastar a aplicação da lei.
Aliás, querer afastar a aplicação de multa expressamente prevista em lei com base
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é o mesmo que dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
não haver razoabilidade e proporcionalidade na sanção frente à infração praticada.
Nego provimento na matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de realização de diligência e, no
mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
18

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
A preliminar de mérito, suscitada de ofício, e rejeitada por maioria da turma,
implica na aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do qual discordo,
com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula, pelas razões
técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre
direito tributário e aduaneiro;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
19
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e
o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com
relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo
ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente
a multa aqui tratada.
Pois bem.
i)
Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos
procedimento e processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na
norma relativa à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da
Teoria da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções
e dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz,
exerce a jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o
procedimento é a faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se
relacionam na série constitutiva do processo.3

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém,
nossa ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em
ver nele somente uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos
transcendente ao processo como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo,
entre o tribunal e as partes, destacou sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta
aos olhos da maioria: sua marcha ou adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von.
Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama.
Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em
DINAMARCO, Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso
Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo
Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-1/procedimento
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
20
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois
termos – processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão.
Processo tem procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento
jurídico brasileiro, abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em que
a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal, enquanto
que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não
há que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de
tais institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material –
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar
a aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não
tributária, é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii)
Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento
quanto à (in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito
material, é excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos
créditos de natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as
normas aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
21
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades
de cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a
esfera tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do
Orçamento, Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira,
como supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea –
que existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário
trata unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de
créditos não tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa –
como as sanções aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de
mercadorias no país. Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma
ferramenta procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e
exigibilidade, contudo, são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas
respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública,
tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
22
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações,
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados,
bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de
subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral
ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como
pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus
adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais créditos, que,
por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à relação
tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a
forma pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será
proclamado em favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020,
quando ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio
de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não,
em que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de
sua pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não implica,
tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
23
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos
demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o
que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir a
mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e
espécie, entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é
instituto de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa
exceção à sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos
créditos de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir
prescrição com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
24
de julgamento sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à
impossibilidade de afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei
rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente
neste Tribunal, e como lidar com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing,
ratio decidendi, etc) – tão bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente
utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o
tema.

iii)
Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre
o tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária para
tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a existência de um
processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A prescrição intercorrente é
aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do
processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão
deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que
ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há dúvida de que se
trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na
jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente o
sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que possuem

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a
Seção de Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a
Seção de Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
25
regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão específica de
prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário
Nacional, é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos
protegidos, e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine
o lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a figura
da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição
intercorrente prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se
desenvolve o processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar
corretamente os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei
9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível
– e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
26
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de
forma análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser
percorrido pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão,
assim como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv)
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante
dessa constatação, que a norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da
convivência humana. Nesses casos, há ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando
do tema, a situação se resolve mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema
previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito;
assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente pleno (sem lacunas). (...)25.
Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode
ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b
da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante utilização de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74,
§11, da Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei
no 9.317/95; art. 39 da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
27
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária.
Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar
a demanda do contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança depois de
transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO. Com
a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário
(art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no período anterior
a sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a
interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso
dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a
decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo
para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou
decidido recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição
definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o
prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de
ambas as turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei
9.873/1999, para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo
em vista a natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo), como,
também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
28
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a
do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida.
Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e
04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos
— TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de
Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito
tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação que
regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso à
Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua administração,
cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a tal, até que a
máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada legislação,
houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o direito
subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos, mormente
quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim, afasto a
alegação de prescrição intercorrente.

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de
lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
29
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal,
utilizado como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à
década de 1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões
idênticas. A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de
elaboração, previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-
jurídica, aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem
como objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que
deve, necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos
concretos – e as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação
resumida daquilo que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa,
seja em sede judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde
de sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível, portanto,
de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas
razões – seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base
do entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo
da função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de
afastar a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing,
oriunda da Teoria dos Precedentes.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
30
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de
forma maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare
decisis, que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o
órgão judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito
processual contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais
segue a integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno
da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou
judicial, é a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos
fundamentos jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o
decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à
interpretação – ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o
presente, em que tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo
Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual
dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos casos
de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de
mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de
produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-
titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de administração

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou
direito não se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
31
pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos casos de infrações
posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para
afastar a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária,
considerando que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo
107, do Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como
crédito não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que
carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
O tema, em 2024, foi pacificado pelas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça,
que entenderam pela aplicabilidade da prescrição intercorrente exaustivamente aqui tratada às
multas aduaneiras, por não possuírem natureza tributário, excluindo-se a exceção contida no
artigo 5o, da Lei 9.873/1999.
Além disso, em 05 de novembro de 2024, o STJ afetou ao rito dos recursos
repetitivos os Recursos Especiais (REsp) 2147578/SP e 2147583, com objetivo de solucionar tal
controvérsia de forma definitiva, considerando o contraste existente entre o posicionamento
agora consolidado por ambas as turmas do tribunal superior e as decisões existentes neste
Tribunal Administrativo.
Para melhor elucidar as decisões proferidas, em publicada em 15 de maio de 2023,
a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento posto no presente voto,
através do REsp n. 1.999.532/RJ, entendendo pela aplicação da prescrição intercorrente, da Lei
9.873/1999, nas multas aduaneiras.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
32
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da
natureza jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio
exterior ressoa na disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do
processo administrativo de apuração de infrações.
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, § 1o,
da Lei n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação punitiva
da Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz do qual incide
a prescrição intercorrente quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e
ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores ou
transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a
subsunção das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n.
9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão
possuem caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de
violação de regra sem pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação do
Imposto de Exportação, tributo cuja regular quitação é aferida em momento
anterior à conclusão do desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz do disposto
nos arts. 4o do Decreto-Lei n. 1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF n. 674/1994, o
recolhimento do Imposto de Exportação é condição indispensável ao embarque
de mercadorias ao exterior, sendo o seu adimplemento apurado na fase de
conferência aduaneira destinada a verificar a regularidade do cumprimento dos
diversos deveres a cargo dos exportadores, dentre eles o cumprimento das
obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do Decreto n. 6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional
pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no
28/1994, não possui perfil tributário, impõe-se o desprovimento do Recurso
Especial, porquanto, tendo o tribunal de origem reconhecido a paralisação dos
Processos Administrativos ns. 10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e
10715.725862/2013-79 por prazo superior a 03 (três) anos, incide a prescrição
intercorrente estampada no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, consoante a
destacada orientação jurisprudencial de ambas as Turmas integrantes da 1a
Seção desta Corte (fls. 375e).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
33

A ementa do caso em comento aduz:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução
Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM
ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E,
DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N.
9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da
suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o
atendimento às normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz
eminentemente administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita, de
maneira mediata, a fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela qual o
exame do escopo das obrigações fixadas pela legislação consiste em elemento
essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter
fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante
qualificação a regras cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades
previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
34
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização
de embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do
Decreto-Lei n. 37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação
imediata com a fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na operação
de exportação, mas, sim, com o controle da saída de bens econômicos do
território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática
de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
No mesmo sentido, o REsp n 1942072/RS, publicado o acórdão em 22 de outubro
de 2024, também entendeu pela aplicação da prescrição intercorrente à multa aduaneira discutida
no caso, em expressa afirmativa de que não se trata de multa de natureza tributária, o que atrai a
norma prevista que regulamenta os prazos para a pretensão punitiva da Administração Pública,
conforme ementa abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADUANEIRO. MULTA POR IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE CIGARROS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA MULTA APLICADA.
RITO DO DECRETO N. 70.235/1972. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999.
APLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33 DO DECRETO N. 70.235/1972 E
129 DO DECRETO-LEI N. 37/1966. RESTABELECIDA A SENTENÇA E OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida, pelo Colegiado, a natureza administrativa da multa aplicada na
hipótese.
2. As penalidades aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal, como é
o caso das penalidades aduaneiras, podem ostentar natureza jurídica tributária
ou não tributária, de modo que a definição da legislação aplicável em relação à
prescrição será determinada pela natureza do crédito perseguido.
3. A legislação específica da prescrição intercorrente discutida nos presentes
autos, ou seja, a Lei n. 9.873/1999, dispõe em seu art. 1o, § 1o, que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho". O art. 5o da lei excepciona sua aplicação
em relação às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos
de natureza tributária. Caso o crédito objeto do processo administrativo fiscal
pendente de julgamento ou despacho não possua natureza tributária (ou
funcional), ocorrerá a prescrição intercorrente se ficar paralisado por mais de
três anos, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei n. 9.873/1999.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
35
4. Não há interrupção do prazo prescricional intercorrente previsto no § 1o do art.
1o da Lei n. 9.873/1999, a não ser nas hipóteses ali previstas, quais sejam, a
prolação de julgamento ou de despacho. Em se tratando de prescrição
intercorrente no âmbito de prazo para a constituição do crédito não tributário,
não há falar em incidência das normas relativas à suspensão da prescrição para a
cobrança do crédito (arts. 33 do Decreto n. 70.235/1972 e 129 do Decreto-Lei n.
37/1966), visto que a fase de cobrança sequer foi inaugurada na pendência da
constituição definitiva do crédito não tributário, que só ocorre após o término
regular do processo administrativo, nos termos do art. 1o-A da Lei n. 9.873/1999.
5. Restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente, certo de que a própria exequente reconhece que "de
fato protocolada a impugnação em 19/06/2008, a mesma só foi encaminhada
para julgamento à DRJ/Ribeirão Preto/SP, em 26/04/2013" (evento 58), e que não
houve qualquer ato instrutório para apuração dos fatos ou qualquer outra causa
apta a interromper a prescrição intercorrente, tendo o processo administrativo
fiscal ficado paralisado por mais de 3 (três) anos.
6. Na hipótese em análise, a prescrição intercorrente ocorreu no âmbito do
processo administrativo de apuração da penalidade que ficou paralisado por
mais de três anos (§ 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999), de modo que a extinção
da pretensão punitiva ocorreu já na seara administrativa, antes do ajuizamento
da execução fiscal, razão pela qual, sem necessidade de revolvimento de
matéria fático-probatória (o que afasta o óbice da Súmula n. 7 desta Corte), é
possível atribuir à exequente a causa do ajuizamento da execução de crédito
não tributário já fulminado pela prescrição intercorrente, devendo ser
restabelecidos, em favor do executado, os honorários advocatícios fixados pela
sentença nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC (sentença exarada na
égide do CPC/2015), sobre o valor atualizado da execução, que representava, à
data do ajuizamento, o valor de R$ 339.478,11 (trezentos e trinta e nove mil
quatrocentos e setenta e oito reais e onze centavos).
7. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito
do processo administrativo fiscal relativo à penalidade aduaneira administrativa,
não tributária.
(REsp n. 1.942.072/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 15/8/2024, DJe de 22/10/2024.)
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado
em fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é
administrativa, com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e,
portanto, deve ser aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999
“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira,
certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos
de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
36
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de
que a prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-
tributária, regra geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não
ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento
de mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na
importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem
como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco;
ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das
atividades de comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação
tributária vinculada à arrecadação de tributos.”

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil/1973, que tem o condão de modificar o resultado do julgado, sendo o caso,
portanto, de suprir a omissão apontada e imprimir efeitos infringentes ao recurso
aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos institutos da
Lei no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: “É de três anos a
"prescrição intercorrente" no procedimento administrativo, que não poderá ficar
parado na espera de julgamento ou despacho por prazo superior, devendo os
autos, nesse caso, serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira,
certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos
de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de
que a prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-tributária,
regra geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta
natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A
norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem como
pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou seja,
está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das atividades de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
37
comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação tributária vinculada à
arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária,
apurada no exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira, possível a
aplicação da Lei no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da prescrição, não
cabendo cogitar dos prazos prescricionais e decadenciais previstos no Código
Tributário Nacional, posto não se tratar de processo de constituição de crédito
tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição intercorrente
ocorre quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, sendo que a contagem do
referido prazo é interrompida com a incidência de quaisquer das causas previstas
no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o
condão de interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para
tanto, a movimentação processual constituída de meros despachos de
encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que
houve interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009,
apresentação de contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em
16/09/2014, tendo havido, nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento e
juntada de substabelecimento, que não tiveram o condão de interromper a
contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três
anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade da multa
administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários advocatícios
na forma do artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS
SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. AGENTE
DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO
PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
38
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE PARTE DO
DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo
que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese dos
autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou
os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o prazo definido
na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no
art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no
10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência de
prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em informações
prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos
no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus
elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
1528241 - 0004962-44.2005.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL
CONSUELO
YOSHIDA,
julgado
em
08/11/2018,
e-DJF3
Judicial
1
DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe ao contribuinte comprovar a
inveracidade do ato administrativo, o que não ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em
22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente diante de ato
administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada mediante prova
cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1861838 - 0005491-
87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA,
julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II,
"a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos diante
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
39
de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a disciplina
jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer modo, a hipótese
dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art. 106, II, do CTN; a novel
legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar o ato como infração, nem
cominou penalidade menos severa, mas apenas previu um prazo maior para o
cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir
a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido
para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição.
Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo
estipulado mera formalidade, afastada sempre que o administrado cumprisse a
obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto ao
débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 . Ressalto
que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não paralisação do
processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a questionar a
aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-04.2017.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em
18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
40
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no
artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de
providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela
União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC.
(TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO
DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que
assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração PúblicaFederal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurarinfração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no casode infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
deexecução da administração pública federal relativa a crédito decorrente
daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei
no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
41
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o
do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência daprescrição
intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem
movimentação do processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa
(evento
56/PROCADM16
-
fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008
(evento
56/PROCADM25
-
fls.
91/167)
e
petição
com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou
o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do
processo, encaminhando os embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl.
186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
42
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo valorativo
ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC 5002952-
05.2016.404.7000,
Desembargadora
Federal
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA - Data da decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos.
Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo
administrativo não configuram causa interruptiva do prazo prescricional, como
ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas
decisões acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v)
Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a
ligação do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii) Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii) Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele
dispõe sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos
tributários e não tributários (multas administrativas);
iv) Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida
observância também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de
constituição do ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o,
da Lei 9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o
artigo 174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória
ocorrida após constituição definitiva do crédito tributário);
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720071/2013-45
43
v) O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a
prescrição intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos
processos/procedimentos que tratam de créditos de natureza tributária. E,
consequentemente, tal instituto se aplica aos processos/procedimento que
tratam de créditos de natureza não tributária.
vi) A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua
maioria, a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma
interpretação que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da
presente declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o
apoio técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix) Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da
data do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente,
prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar
aduaneira aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se
evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica
tão somente aos créditos de natureza tributária.
x) E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-
lhe provimento, prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 214
DF CARF MF
Original